Tribunal: STJ
Processo: 0818680-23.2022.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070371 - RJ(2025/0379746-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KINUTRY
ADMINISTRACAO
DE
BENS
IMOVES
E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DA HORA SANTOS - RJ143856
LÚSIO CARLOS DA SILVA - RJ204233
ANNA PAULA BUY COSTA PEREIRA - RJ156787
AGRAVADO
: SANDRA MARA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: JOSIANNE SANTOS FIGUEIREDO - RJ118515
MICHELLE SANTOS COSTA DE AZEVEDO ROSA -
RJ169329
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRU.
NÚMERO DE REFERÊNCIA. PREENCHIMENTO. EQUÍVOCO. VÍCIO.
INTIMAÇÃO DA PARTE. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO
ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. É essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de
Recolhimento da União (GRU) com o respectivo comprovante de pagamento
no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do
número de referência do processo, sob pena de deserção. Precedentes.
2. No caso em apreço, apesar de intimada, a parte não regularizou o
preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi
reconhecida a deserção.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ecfe3fd4-bdce-47d1-b1f0-51649006ed88

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070371 - RJ(2025/0379746-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KINUTRY
ADMINISTRACAO
DE
BENS
IMOVES
E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DA HORA SANTOS - RJ143856
LÚSIO CARLOS DA SILVA - RJ204233
ANNA PAULA BUY COSTA PEREIRA - RJ156787
AGRAVADO
: SANDRA MARA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: JOSIANNE SANTOS FIGUEIREDO - RJ118515
MICHELLE SANTOS COSTA DE AZEVEDO ROSA -
RJ169329
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRU.
NÚMERO DE REFERÊNCIA. PREENCHIMENTO. EQUÍVOCO. VÍCIO.
INTIMAÇÃO DA PARTE. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO
ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. É essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de
Recolhimento da União (GRU) com o respectivo comprovante de pagamento
no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do
número de referência do processo, sob pena de deserção. Precedentes.
2. No caso em apreço, apesar de intimada, a parte não regularizou o
preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi
reconhecida a deserção.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por KINUTRY ADMINISTRAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da sua deserção.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante sustenta a existência de
464/471
erro material escusável. Alega que, apesar da divergência entre o número da GRU e o
número do comprovante de recolhimento, o valor adimplido a título de preparo está
correto, que o beneficiário do pagamento é o Superior Tribunal de Justiça e que não
houve prejuízo aos cofres públicos. Aduz, ainda, que a jurisprudência desta Corte
admite o abrandamento do rigor formal nos casos em que é possível vincular a guia ao
processo.
Requer a reforma da decisão para que o recurso especial seja admitido e
processado.
Impugnação às e-STJ fls. 476/481.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54118741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:26
Código de Controle do Documento: ebc93023-8897-4f53-8820-dc8f7e538801

O recurso não merece prosperar.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a falta de
correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de
pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, o que resulta na sua
deserção. Com efeito, a divergência numérica impede a vinculação inequívoca entre o
pagamento efetuado e a guia gerada para o processo específico, impossibilitando a
conferência da regularidade fiscal do ato.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA
ENTRE O NÚMERO DA GUIA DE RECOLHIMENTO E O NÚMERO DE
AUTUAÇÃO DO PROCESSO. DESERÇÃO.
1. É dever do recorrente o correto recolhimento do preparo no momento da
interposição do recurso. O número constante da guia de recolhimento da
GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do
processo, sob pena de deserção.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.313.440/RS,
Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
13/5/2019,
29/5/2019,
15/5/2019.
)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRU. NÚMERO DE REFERÊNCIA. PREENCHIMENTO.
EQUÍVOCO. VÍCIO. I NTIMAÇÃO DA PARTE. SANEAMENTO. PRAZO
DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
1. Na hipótese dos autos, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada.
2. É essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento
da União (GRU) com o respectivo comprovante de pagamento no ato da
interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de
referência do processo, sob pena de deserção. Precedentes.
3. No caso em apreço, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo
do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a
deserção.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp 1.794.620/MT,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
18/3/2022.

No caso, verificou-se que o número da linha digitável da GRU colacionada
aos autos não coincide com o número constante no comprovante de pagamento.
Embora a agravante alegue tratar-se de formalismo excessivo, cumpre registrar que a
parte foi devidamente intimada para sanar o vício ou comprovar o recolhimento
correto, nos termos do
§ 7o, do
Contudo, a recorrente deixou
art. 1.007,
CPC/2015.
transcorrer o prazo
, não regularizando a situação do preparo no momento
in albis
oportuno.
Deve-se, então, confirmar a decisão da Presidência do STJ, que
corretamente não conheceu do recurso especial, em razão da sua deserção.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:26
Código de Controle do Documento: ebc93023-8897-4f53-8820-dc8f7e538801

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.070.371 / RJ
Número Registro: 2025/0379746-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08186802320228190002 202524510760 8186802320228190002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KINUTRY ADMINISTRACAO DE BENS IMOVES E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO DA HORA SANTOS - RJ143856
LÚSIO CARLOS DA SILVA - RJ204233
ANNA PAULA BUY COSTA PEREIRA - RJ156787
AGRAVADO
: SANDRA MARA SILVA SOUZA
ADVOGADOS : JOSIANNE SANTOS FIGUEIREDO - RJ118515
MICHELLE SANTOS COSTA DE AZEVEDO ROSA - RJ169329
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KINUTRY ADMINISTRACAO DE BENS IMOVES E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO DA HORA SANTOS - RJ143856
LÚSIO CARLOS DA SILVA - RJ204233
ANNA PAULA BUY COSTA PEREIRA - RJ156787
Documento eletrônico VDA55074211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: a125e5c3-f38a-4192-985d-15d194db81fd

AGRAVADO
: SANDRA MARA SILVA SOUZA
ADVOGADOS : JOSIANNE SANTOS FIGUEIREDO - RJ118515
MICHELLE SANTOS COSTA DE AZEVEDO ROSA - RJ169329
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: a125e5c3-f38a-4192-985d-15d194db81fd